Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006786-63.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), Superintendência de Fiscalização e Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS POR DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO AMBIENTAL. AUTONOMIA DO TERMO DE EMBARGO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação e, em remessa necessária, reformou a sentença para denegar a segurança pleiteada em mandado de segurança, reconhecendo a legitimidade da apreensão de maquinários agrícolas em razão de descumprimento de embargo ambiental vigente. O embargante alega fato superveniente (art. 493 do CPC), omissão quanto à prescrição administrativa, contradição interna do acórdão e
formula
pedido de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se fatos supervenientes oriundos de processos distintos autorizam a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração; (
ii
) saber se há omissão quanto aos efeitos da prescrição da pretensão punitiva administrativa sobre o termo de embargo; (
iii
) saber se há contradição no reconhecimento da autonomia do embargo em relação ao auto de
infração originário; e (
iv
) saber se as matérias debatidas foram suficientemente prequestionadas.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos limites do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Fatos supervenientes ao julgamento, oriundos de processos distintos ou de atos administrativos posteriores, não têm o condão de alterar os limites objetivos da controvérsia em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A posterior regularização ambiental não retroage para tornar lícita conduta que, ao tempo de sua prática, configurava infração ambiental.

5. O termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória autônoma, dotado de autoexecutoriedade, e sua subsistência não depende da validade da sanção administrativa, mas da permanência da situação irregular. A prescrição da pretensão punitiva relativa à multa não atinge, automaticamente, a eficácia do embargo.

6. A manutenção do embargo nos registros do órgão ambiental federal, com homologação expressa e condicionamento de seu levantamento à regularização do imóvel, legitima o exercício do poder de polícia pelo órgão estadual, em consonância com o regime de cooperação federativa.

7. A discordância do embargante com a conclusão adotada no acórdão não configura omissão nem contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
conhecidos e

rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. O termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória autônoma e sua eficácia independe da prescrição da pretensão punitiva relativa ao auto de infração originário, subsistindo enquanto perdurar a situação irregular. 2. Fatos supervenientes ao julgamento, oriundos de processos ou atos administrativos distintos, não autorizam a modificação do acórdão pela via dos embargos de declaração, devendo ser deduzidos em via própria.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, VI e VII, 37,
caput
, 225, §1o, V; CPC,
arts
. 493, 1.022; Lei no 9.605/1998, art. 25; Lei no 12.651/2012, art. 51; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 108; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 16; Lei no 9.784/1999, art. 2o; LC no 140/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAUDENES
VANZELLA
contra o v. acórdão (Id. 325504365) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em remessa necessária, reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá para denegar a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança no 1006786-63.2025.8.11.0041, reconhecendo a legitimidade da apreensão dos maquinários agrícolas descritos no Termo de Apreensão no 1484000225, lavrado em 05/02/2025, em razão do descumprimento de embargo ambiental vigente (Termo de Embargo no 144888/C, lavrado pelo IBAMA).

O acórdão embargado
consignou, em síntese, que o termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória autônoma, destinada à imediata cessação da degradação ambiental e à tutela do bem jurídico protegido, mantendo sua eficácia independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao auto de infração originário. Reconheceu, ainda, que a fiscalização constatou flagrante descumprimento da ordem de embargo, configurando infração ambiental autônoma e permanente, razão pela qual a apreensão dos maquinários agrícolas se mostra medida necessária, proporcional e adequada, com fundamento no artigo 25 da Lei no 9.605/1998.

Inconformado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração (Id. 328373396), alegando, em síntese: (
i
) a existência de fato superveniente, consubstanciado na prolação de sentença na ação declaratória no 1005302-16.2025.8.11.0040, que teria reconhecido a área como de uso consolidado, bem como
na validação do
CAR
no MT66354/2017 pela SEMA/MT e no cancelamento do embargo registrado no Termo no 1484001125, requerendo a aplicação do artigo 493 do CPC; (
ii
) omissão do acórdão quanto ao exame da tese de prescrição administrativa e de seus efeitos sobre os atos acessórios; (
iii
) contradição, ao argumento de que o acórdão reconheceu a autonomia do embargo sem enfrentar o alegado vício originário que o contaminaria; e (
iv
) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anulação do acórdão embargado ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de origem para reexame da controvérsia à luz dos fatos supervenientes.

Intimado, o embargado não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de Id. 335341978.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JAUDENES
VANZELLA
contra o v. acórdão (Id. 325504365) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em remessa necessária, reformou a sentença para denegar a segurança, reconhecendo a legitimidade da apreensão de maquinários agrícolas.

Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Passo ao exame das teses deduzidas.

1. Da alegação de fato superveniente (art. 493 do CPC)

O embargante sustenta a existência de fato superveniente apto a alterar o julgamento, consistente na sentença proferida na ação declaratória no 1005302-16.2025.8.11.0040, na validação do
CAR
no MT66354/2017 e no cancelamento do embargo pela SEMA/MT.

A alegação não procede.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. Assim, fatos supervenientes ao julgamento, oriundos de processos distintos ou de atos administrativos posteriores, não têm o condão de suprir eventual insuficiência probatória da impetração nem de alterar os limites objetivos da controvérsia.

O acórdão embargado apreciou a legalidade da apreensão com base no quadro fático e normativo vigente à época da lavratura do Termo de Apreensão no 1484000225 (05/02/2025), quando o Termo de Embargo no 144888/C estava ativo nos registros do IBAMA e havia atividade agrícola em área embargada, sem autorização do órgão competente.

A posterior regularização ambiental da propriedade, ainda que reconhecida administrativa ou judicialmente, não retroage para tornar lícita conduta que, ao tempo de sua prática, configurava infração ambiental. Eventuais alterações posteriores no quadro fático-administrativo deverão ser deduzidas em via própria, não em embargos de declaração.

2. Da manutenção do embargo no sistema federal e do legítimo exercício do poder de polícia estadual

A manutenção do Termo de Embargo
no 144888/C
no sistema federal do IBAMA, mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa à multa administrativa, legitima o exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado. Isso porque a Decisão de Segunda Instância (PASA no 12579485/2022), proferida pelo IBAMA, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, mas homologou expressamente o embargo e determinou o restabelecimento de seus efeitos, condicionando seu levantamento à regularização do imóvel rural.

Logo, tratava-se de ato administrativo vigente e eficaz. Nesse contexto, a atuação da SEMA/MT, ao constatar o descumprimento do embargo e apreender os maquinários utilizados na atividade irregular, inseriu-se no legítimo exercício do poder de polícia ambiental, em consonância com o regime de cooperação federativa previsto nos
arts
. 23, VI e VII, e 225 da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar no 140/2011.

3. Da independência das instâncias e da autoexecutoriedade das medidas acautelatórias ambientais

As instâncias administrativa e judicial são independentes, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo federal não impede a atuação fiscalizatória do órgão ambiental estadual diante de infração ambiental em curso.

O embargo ambiental possui natureza acautelatória
e, sendo dotado de autoexecutoriedade
, pode ser implementado diretamente pela Administração Pública, sem necessidade de autorização judicial, especialmente para cessar atividade lesiva ao meio ambiente.

Nos termos do art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022 e do art. 108 do Decreto Federal no 6.514/2008, o embargo tem finalidade preventiva: impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

Por isso, sua subsistência não depende da validade da sanção administrativa, mas da permanência da situação irregular ou danosa.

4. Da alegada omissão quanto à prescrição administrativa

O embargante sustenta omissão no v. acórdão quanto à tese de que a prescrição administrativa extinguiria a pretensão punitiva estatal e contaminaria os atos acessórios.

Também sem razão.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao distinguir a natureza sancionatória do auto de infração da natureza acautelatória do termo de embargo,
concluindo que a prescrição da multa administrativa não atinge, automaticamente, a eficácia do embargo.

Ficou consignado
claramente
que a apreensão não se fundou em auto de infração prescrito, mas no descumprimento de embargo ambiental vigente e válido. A discordância do embargante com a conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

5. Da alegada contradição

Também não há contradição a ser sanada.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração deve estar presente no interior da própria decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com a divergência da parte em relação à tese acolhida.

No caso, o acórdão embargado adotou linha argumentativa coerente ao reconhecer a autonomia do termo de embargo em relação ao auto de infração, com fundamento no art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022, no art. 108 do Decreto Federal no 6.514/2008, no art. 51 da Lei no 12.651/2012, além de precedentes jurisprudenciais pertinentes.

O que pretende o embargante é rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada.

No caso, o acórdão apreciou suficientemente as questões relativas à autonomia do termo de embargo, à legalidade da apreensão, ao poder de polícia ambiental e à subsistência das medidas acautelatórias, ainda que diante da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, consideram-se prequestionadas, para todos os fins, as matérias debatidas, inclusive os
arts
. 37,
caput
, 23, VI e VII, e 225, §1o, V, da Constituição Federal, bem como o art. 2o da Lei no 9.784/1999.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
JAUDENES
VANZELLA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026